Tribunal: TJDFT
Processo: 0713074-16.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. DÉBITOS CONDOMINIAIS. PENHORA. IMÓVEL GRAVADO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA.

1. Inviável a penhora ou alienação de imóvel alienado fiduciariamente em execução promovida por terceiros contra o devedor fiduciante, vez que o bem não integra o seu patrimônio, já que detém apenas a sua posse direta, enquanto a propriedade é do credor fiduciário. Possibilidade de constrição tão somente dos direitos aquisitivos do devedor fiduciante.

2. A penhora de imóvel alienado fiduciariamente equivaleria a permitir que bem de terceiro respondesse por dívida em processo do qual não fez parte, ainda que se trate de dívidas de natureza propter rem. Precedentes do colendo STJ e desta egrégia Corte de Justiça.

3. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.